Tribunal: STF
Processo: ARE 1385189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CIVIL. APELAÇÃO. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - DNIT. ACIDENTE DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA (BURACO NA PISTA). NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MATERIAIS. PERDA TOTAL DO VEICULO. CABIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Demonstrado que o acidente automobilístico ocorreu em razão da inexistência de sinalização adequada e do estado de má conservação da pista, que apresentava um buraco de grande proporção, é legitima a responsabilização civil do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia incumbida da preservação dessa rodovia, pelos danos materiais sofridos pelo parte autora.



    2. Na hipótese, os autos comprovam a existência do nexo de causalidade entre a irregularidade constatada na rodovia em que trafega o segurado e o acidente automobilístico por ele sofrido, tal como concluiu a sentença, que não merece reparos.



    3. Apelação conhecida e desprovida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente